Tribunal: TJDFT
Processo: 0738259-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando as peculiaridades do caso, tendo em vista que a parte recorrente se encontra desempregado e os extratos da conta bancária do demandante demonstram movimentação financeira condizentes à hipossuficiência alegada, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário.
2. A circunstância de haver o autor adquirido um veículo com valor de venda considerável, por si só, não é capaz de afastar a presunção de hipossuficiência e não impede a concessão de gratuidade da justiça, levando-se em consideração que o aludido veículo foi negociado em fevereiro de 2022, portanto, há quase 2 (dois) anos, revelando notar a modificação financeira da parte postulante do benefício diante do transcurso do tempo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.